Tribunal: TJDFT
Processo: 0735758-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, visando sanar supostas omissões e contradições quanto à prejudicial externa, inexigibilidade do título e aplicação da taxa SELIC após a EC no 113/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o acórdão embargado deixou de enfrentar questões essenciais ao deslinde da controvérsia, caracterizando omissão ou contradição, especialmente sobre suspensão do cumprimento de sentença, aplicação do Tema 864/STF e metodologia de atualização do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O simples ajuizamento de ação rescisória não suspende o cumprimento da decisão rescindenda, conforme CPC, art. 969, inexistindo determinação judicial para sobrestamento.
4. Não se aplica o Tema 864/STF, pois trata de revisão geral anual, distinta da hipótese de reajuste escalonado previsto em lei distrital.
5. A metodologia de atualização do débito segue a EC no 113/2021 e a Res. CNJ no 303/2019, com redação da Res. no 482/2022, incidindo a taxa SELIC uma única vez, de forma simples, sobre o montante consolidado, afastada a ocorrência de anatocismo ou bis in idem.
6. A constitucionalidade da Res. CNJ no 303/2019 decorre do poder regulamentar previsto na CF/1988, art. 103-B, §4o, I.
7. Não há determinação do STF para suspensão nacional dos processos em razão do Tema 1.349, nem fundamento válido na ADI 7.391/DF para alterar a conclusão do acórdão embargado.
8. Ausentes omissão ou contradição, evidenciada a intenção de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via integrativa.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969, 1.022, 1.026, §2o. CF/1988, art. 103-B, §4o, I. EC no 113/2021, art. 3o. Res. CNJ no 303/2019, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados no corpo do voto.